Tribunal: STF
Processo: HC 92579
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
   ALEGAÇÃO DE DEMORA EXCESSIVA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS NO
   SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS JULGADO PELO STJ:
   PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
I -
   Perde o objeto a impetração que questiona a demora de julgamento
   pela autoridade tida por coatora, caso o writ já tenha sido
   julgado. Prejuízo do presente habeas corpus em razão da perda
   superveniente de objeto (art. 659 do Código de Processo
   Penal).
II - Habeas corpus julgado prejudicado.